Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600125-12.2024.6.16.0134
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-11

Inteiro teor:
22/09/2024
Número: 0600125-12.2024.6.16.0134

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 09/09/2024
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Inelegibilidade - Condenação Criminal por órgão colegiado ou Transitada em Julgado,
Impugnação ao Registro de Candidatura, Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo -
Vereador
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - RRC nº 0600125-
12.2024.6.16.0134 (DRAP 0600124-27.2024.6.16.0134) que julgou procedente os pedidos formulados
na petição inicial de ação de impugnação de registro de candidatura e com resolução de mérito, na
forma dos artigos 316 e 487, I, do Código de Processo Civil, a fim de, Declarar a inelegibilidade do
impugnado Doglas Nunes de Andrade, nos moldes do artigo 1º, I, "e", 1, da Lei Complementar nº
64/1990, indeferir o pedido de registro de candidatura ao cargo de vereador do Município de
Marquinho/PR do candidato Doglas Nunes de Andrade, considerando-o inabilitado a disputar as
eleições municipais de 2024 pelo partido político Republicanos. (Impugnação do Ministério Público
ao Registro de Candidatura de Doglas Nunes de Andrade, sob o nº 10500, Republicanos - para
concorrer como candidato ao cargo de Vereador nas eleições municipais de 2024 de
Marquinhos/PR.
Em resumo, afirma que o impugnado está inelegível por força do artigo 1º, I, "e", 1, da Lei
Complementar nº 64/1990 e da Súmula nº 61 do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), por ter sido
condenado criminalmente em prazo anterior a 8 (oito) anos que findado o cumprimento da pena.
Sustenta que a condenação provém dos autos de execução penal nº 6051-24.2019.8.16.0104, em
decorrência da prática do crime previsto no artigo 344, caput, do Código Penal (coação no curso do
processo), sujeitando-se à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.
Argumenta que o trânsito em julgado da condenação aconteceu em 6/9/2019. A pena, por sua vez,
foi cumprida em 19/4/2023. Ao final, requer a procedência da ação para ser indeferido o registro de
candidatura do impugnado. Acostou documentos.) RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
DOGLAS NUNES DE ANDRADE (RECORRENTE)
LUIZ FERNANDO DE SOUZA (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44003877
13/09/2024
19:35
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.064

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600125-12.2024.6.16.0134 –
Marquinho – PARANÁ
Relatora: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: DOGLAS NUNES DE ANDRADE
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO DE SOUZA - OAB/PR57207
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. INDEFERIMENTO
DE REGISTRO DE CANDIDATURA. ELEIÇÕES 2024.
INELEGIBILIDADE. CONDENAÇÃO POR CRIME CONTRA A
ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA. CRIME CONTRA A
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. NÃO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que indeferiu
registro de candidatura ao cargo de vereador, com base na causa
de inelegibilidade do art. 1º, I, alínea 'e', item 1 da LC nº 64/1990. O
recorrente sustenta que o crime pelo qual foi condenado (coação
no curso do processo, art. 344 do Código Penal) não configura
crime contra a administração pública, mas sim contra a
administração da justiça, não incidindo a inelegibilidade
reconhecida na origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Questão em discussão: (i) se a condenação por crime de
coação no curso do processo, previsto no art. 344 do Código
Penal, se enquadra como crime contra a administração pública
para fins de inelegibilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Num. 44003877 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/09/2024 19:35:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091319352180000000042956988
Número do documento: 24091319352180000000042956988
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 13:53:23

3. O crime de coação no curso do processo, embora esteja
inserido no capítulo de crimes contra a administração da justiça,
integra o título de crimes contra a administração pública,
conforme o Código Penal.

4. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral e deste Tribunal
reconhece que crimes contra a administração da justiça
configuram crimes contra a administração pública, aplicando-se,
portanto, a inelegibilidade prevista no art. 1º, I, 'e', item 1 da LC nº
64/1990.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A condenação por crime de coação no curso do processo (art.
344 do CP), embora contra a administração da justiça, enquadra-
se como crime contra a administração pública, ensejando
inelegibilidade nos termos do art. 1º, I, 'e', item 1 da LC nº 64/1990.

Dispositivos relevantes citados: LC nº 64/1990, art. 1º, I, 'e', item 1;
Código Penal, art. 344.

Jurisprudência relevante citada: TSE, AgR no REspE nº 5552/PR,
Rel. Min. Luiz Fux, PSESS 19/12/2016; TRE-PR, RE nº 0600361-
15.2020.6.16.0033, Rel. Thiago Paiva Dos Santos, PSESS
03/12/2020.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.

Curitiba, 11/09/2024

RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por DOGLAS NUNES DE ANDRADE
contra sentença proferida pelo Juízo da 134ª Zona Eleitoral - Palmital, por meio da qual o
Num. 44003877 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/09/2024 19:35:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091319352180000000042956988
Número do documento: 24091319352180000000042956988
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 13:53:23

seu requerimento de registro de candidatura para concorrer ao cargo de vereador, no
município de Marquinho, foi indeferido, pois reconhecida causa de inelegibilidade prevista
no art. 1º, inciso I, alínea ‘e’, item 1 da LC nº 64/90 (id. 43983477).

Em suas razões (id. 43983483), argumenta que o crime pelo qual foi
condenado não se enquadra nas hipóteses de inelegibilidade do art. 1º, I, ’e’, 1, da Lei
Complementar nº 64/1990, visto que o delito não atinge a administração pública, o
patrimônio público, a fé pública ou a economia popular.

Sustenta que o artigo 344 do Código Penal está inserido no capítulo de
crimes contra a Administração da Justiça e não contra a administração pública
propriamente dita.

Além disso, o recorrente destaca que a interpretação das causas de
inelegibilidade deve ser restritiva, para evitar restrições indevidas aos direitos políticos
fundamentais, conforme jurisprudência do TSE.

Defende que, como o crime não está relacionado à administração pública, a
sua condenação não deve gerar inelegibilidade, e cita a Súmula nº 9 do TSE, que
estabelece que a suspensão dos direitos políticos cessa com o cumprimento ou extinção
da pena.

Ao final, requer o recebimento do recurso com efeito suspensivo e seu
provimento com a consequente reforma da sentença e deferimento do seu registro de
candidatura.

Em contrarrazões (id. 43983490), o Ministério Público Eleitoral sustenta que
não transcorreu o prazo de oito anos do cumprimento da pena ocorrido em 19/04/2023,
bem como que o delito inserido no título integrante dos crimes contra a administração
pública, incidindo a causa de inelegibilidade do art. 1º, inciso I, alínea ‘e’, item 1 da LC nº
64/90.

Por fim, o Ministério Público requer o desprovimento do recurso com
manutenção da sentença que indeferiu o registro de candidatura do recorrente.

O pedido de efeito suspensivo não foi apreciado por esta Relatora, uma vez
que decorre de lei (art. 16-A da Lei nº 9.504/97) (id. 43988596).

Encaminhado os autos à douta Procuradoria Regional Eleitoral, foi ofertado
parecer igualmente pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento
(id. 43991111).

Num. 44003877 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/09/2024 19:35:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091319352180000000042956988
Número do documento: 24091319352180000000042956988
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 13:53:23

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O recurso é tempestivo, pois a sentença foi proferida em 04/09/2024, não
havendo certificação da publicação nos autos, e o recurso protocolado em 05/09/2024, e
preenche os demais pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos,
merecendo, pois, conhecimento.

Conforme relatado, a sentença recorrida indeferiu o presente pedido de
registro de candidatura, diante do reconhecimento de causa de inelegibilidade prevista no
art. 1º, inciso I, alínea 'e', item 1 da Lei Complementar nº 64/90, que dispõe:

Art. 1º São inelegíveis:
I - para qualquer cargo:
(...)
e) os que forem condenados, em decisão transitada em julgado ou proferida
por órgão judicial colegiado, desde a condenação até o transcurso do prazo
de 8 (oito) anos após o cumprimento da pena, pelos crimes: (Redação dada
pela Lei Complementar nº 135, de 2010)
1. contra a economia popular, a fé pública, a administração pública e o
patrimônio público; (Incluído pela Lei Complementar nº 135, de 2010)
2. contra o patrimônio privado, o sistema financeiro, o mercado de capitais
e os previstos na lei que regula a falência; (Incluído pela Lei Complementar
nº 135, de 2010)
3. contra o meio ambiente e a saúde pública; (Incluído pela Lei
Complementar nº 135, de 2010)
4. eleitorais, para os quais a lei comine pena privativa de liberdade; (
Incluído pela Lei Complementar nº 135, de 2010)
5. de abuso de autoridade, nos casos em que houver condenação à perda
do cargo ou à inabilitação para o exercício de função pública; (Incluído pela
Lei Complementar nº 135, de 2010)
6. de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores; (Incluído pela Lei
Complementar nº 135, de 2010)
7. de tráfico de entorpecentes e drogas afins, racismo, tortura, terrorismo e
hediondos; (Incluído pela Lei Complementar nº 135, de 2010)
8. de redução à condição análoga à de escravo; (Incluído pela Lei
Complementar nº 135, de 2010)
9. contra a vida e a dignidade sexual; e (Incluído pela Lei Complementar nº
135, de 2010)
10. praticados por organização criminosa, quadrilha ou bando; (Incluído
pela Lei Complementar nº 135, de 2010) (grifou-se)

Cumpre destacar que a alínea 'e', dentre outras, foi acrescentada ao artigo
1º da Lei Complementar nº 64/90 pela Lei Complementar nº 135/2010, a qual teve sua
constitucionalidade reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal:

Num. 44003877 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/09/2024 19:35:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091319352180000000042956988
Número do documento: 24091319352180000000042956988
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 13:53:23

"De outro norte, o STF, por maioria, reconheceu a constitucionalidade da LC
n° 135/10, inclusive possibilitando que as novas regras alcancem atos e
fatos ocorridos antes de sua vigência (ADCs n° 29/DF e 30/DF; ADI n°
4.578/AC - j. 16.02.2012)"

No presente caso, conforme se observa da documentação anexa dos autos,
o recorrente foi condenado criminalmente por decisão transitada em julgado em 06/09/2019
(id. 43983437), como incurso nas sanções do artigo 344, caput, do Código Penal, à pena de
1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa (ids. 43983435 e 43983436),
cuja pena foi extinta em 19/04/2023 (0006051-24.2019.8.16.0104 - id. 43983438), não
transcorrendo ainda o prazo de oito anos.

Sendo assim, a controvérsia cinge-se quanto à análise da incidência ou não
de causa de inelegibilidade em decorrência de condenação pelo crime previsto no art. 344,
caput do Código Penal.

O crime de coação no curso do processo, previsto no art. 344 do Código
Penal, está inserido no Capítulo III - Dos Crimes contra a Administração da Justiça e dentro
do Título XI que trata dos crimes contra a Administração Pública, portanto, enquadra-se
por disposição do próprio Código Penal como crime contra a administração pública, não
havendo que falar em interpretação extensiva.

Quanto às alegações do recorrente, o fato de o crime ser contra a
Administração da Justiça, não afasta sua classificação igualmente como crime contra a
Administração Pública, uma vez que o Poder Judiciário compõe um dos três poderes do
Estado ao lado do Legislativo e do Executivo.

Sobre o tema, seguem julgados do Tribunal Superior Eleitoral e desta Corte
Eleitoral:

ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
REGISTRO DE CANDIDATURA INDEFERIDO. CARGO. VEREADOR.
CONDENAÇÃO CRIMINAL POR DECISÃO COLEGIADA. COAÇÃO NO
CURSO DO PROCESSO (CP, ART. 344). CRIME CONTRA A
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INELEGIBILIDADE PREVISTA NO ART. 1º, I, E,
1, DA LC Nº 64/90. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. O delito de coação no curso do processo constitui crime contra a
administração pública, porquanto inserido no Capítulo III do Código Penal,
intitulado "Dos Crimes Contra a Administração da Justiça", o qual está
contido no Título XI do Codex cognominado "Dos Crimes Contra a
Administração Pública".
2. In casu, extrai-se da moldura fática do aresto regional que a condenação
do candidato pela prática do ilícito deu-se por órgão colegiado, o que se
amolda à norma insculpida no art. 1°, I, e, 1, da LC n° 64/90, que exige a
condenação por meio de decisão transitada em julgado ou proferida por
órgão colegiado, como no caso in concrecto.
Num. 44003877 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/09/2024 19:35:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091319352180000000042956988
Número do documento: 24091319352180000000042956988
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 13:53:23

3. Agravo regimental desprovido.
(TSE, AgR no REspE nº 5552/PR, rel. Min. Luiz Fux, PSESS 19/12/2016)

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE CANDIDATURA.
IMPUGNAÇÃO. INELEGIBILIDADE. CONDENAÇÃO CRIMINAL. CRIME
CONTRA A ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA. ENQUADRAMENTO COMO
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. NÃO PROVIMENTO.
1. Os crimes contra a administração da justiça enquadram-se no conceito
de crimes contra a administração pública, de vez que descritos no capítulo
III do título XI do Código Penal. Precedentes.
2. Recurso conhecido e não provido.
(TRE-PR - RE: 0600361-15.2020.6.16.0033, Relator: Thiago Paiva Dos Santos,
Data de Julgamento: 01/12/2020, Data de Publicação: PSESS-, data
03/12/2020)

EMENTA - ELEIÇÕES 2016. REGISTRO DE CANDIDATURA. PRELIMINAR DE
INÉPCIA DA IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. CONDENAÇÃO POR ÓRGÃO
COLEGIADO. CRIME DO ART. 344 DO CÓDIGO PENAL. COAÇÃO NO
CURSO DO PROCESSO. DELITO PRATICADO CONTRA A ADMINISTRAÇÃO
DA JUSTIÇA. TIPO ABARCADO PELO TÍTULO DO CÓDIGO PENAL QUE
REGULA OS CRIMES PRATICADOS CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
CAUSA DE INELEGIBILIDADE PREVISTA NA ALÍNEA 'E' DO INCISO I DO
ART. 1º DA LC 64/90 CARACTERIZADA. INDEFERIMENTO MANTIDO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(...)
2. Quando o item 1 da alínea 'e' do inciso I do art. 1º da Lei Complementar nº
64/90 faz menção a crimes "contra a economia popular, a fé pública, a
administração pública e o patrimônio público" restam expressamente
abarcados todos os crimes contidos no Título X do Código Penal, inclusive
o crime de Coação no Curso do Processo previsto no art. 344 do Código
Penal.
3.Recurso conhecido e improvido.
(TRE-PR, RE nº 5552, rel. Ivo Faccenda, PSESS 15/09/2016)

Logo, havendo condenação por crime contra a administração pública,
incide a inelegibilidade prevista no art. 1º, inciso I, alínea 'e', item 1 da LC nº 64/90.

Por fim, anoto que não há nos autos nenhuma informação de decisão que
possibilite o afastamento da causa de inelegibilidade acima reconhecida.

Portanto, considerando que a extinção da pena se deu por sentença em
19/04/2023 (0006051-24.2019.8.16.0104 - id. 43983438) e que o prazo de inelegibilidade
perdura por oito anos a partir desse marco, o recorrente encontra-se inelegível para as
eleições deste ano, devendo ser mantida a sentença proferida na origem.

DISPOSITIVO
Num. 44003877 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/09/2024 19:35:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091319352180000000042956988
Número do documento: 24091319352180000000042956988
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 13:53:23

Diante do exposto, voto no sentido de se conhecer do recurso interposto e,
no mérito, NEGAR-LHE provimento, mantendo-se a sentença que indeferiu o requerimento
de registro de candidatura de Doglas Nunes de Andrade, nos termos da fundamentação.

É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600125-
12.2024.6.16.0134 - Marquinho - PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA
CRISTOFANI - RECORRENTE: DOGLAS NUNES DE ANDRADE - Advogado do(a)
RECORRENTE: LUIZ FERNANDO DE SOUZA - PR57207 - RECORRIDO: PROMOTOR
ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da relatora.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 11.09.2024

Num. 44003877 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/09/2024 19:35:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091319352180000000042956988
Número do documento: 24091319352180000000042956988
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 13:53:23